Tribunal: TJMT
Processo: 0022885-68.2013.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022885-68.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), DANIEL XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 056.422.888-57 (APELADO), MONICA DE PAULA MOTERANI HINTZE - CPF: 704.149.201-04 (ADVOGADO), MARTA XAVIER DA SILVA - CPF: 083.444.668-57 (ADVOGADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. - CNPJ: 62.136.254/0002-70 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSIGNUM - PROGRAMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE MARGEM LTDA - CNPJ: 08.907.500/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. ART. 14 DO CDC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declarando a inexistência de débito oriundo de contrato de cart
ão de crédito consignado,
determinando a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente
da
folha de pagamento
do autor
entre 06/2012
a
11/2012, 01/2013 a 09/2013 e até 02/2024, bem como condenando
a instituição financeira
ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença incorreu em julgamento
extra petita
ao estender a devolução dos valores descontados até 02/2024; (
ii
) verificar se estão presentes os requisitos para a responsabilidade civil do réu e consequente devolução em dobro e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O pedido de declaração de inexistência de débito, bem como de indenização por danos materiais, se coaduna com a causa de pedir e os fatos narrados na inicial, sendo juridicamente possível e sustentado por provas apresentadas. A interpretação lógico-sistemática das alegações permite a extensão da devolução dos valores descontados até o fim do período em análise, não configurando julgamento
extra petita
.

A instituição financeira não comprovou a existência e regularidade da contratação do cartão de crédito consignado
.
Tal omissão contraria o disposto
no art. 373, inciso II, do CPC
e configura falha na prestação de serviço, atraindo a responsabilidade objetiva nos termos do art. 14 do CDC.

A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente é cabível com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que não se comprovou engano justificável por parte do fornecedor.

A indenização por danos morais é devida diante da privação indevida de rendimentos em folha de pagamento, configurando situação que vai além de mero aborrecimento cotidiano, sendo o valor de
R$ 3.000,00 fixado
de forma proporcional e razoável.

Documentos nos autos comprovam transferências realizadas para a conta do autor, que, embora não validem a contratação, devem ser compensadas com os valores a serem devolvidos, par
a evitar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1
. A responsabilidade civil objetiva de instituição financeira abrange danos decorrentes de descontos indevidos em folha de pagamento, mesmo em casos de fraude por terceiros, considerando-se fortuito interno. 2. A devolução em dobro do indébito é devida quando não se comprova engano justificável. 3. A indenização por danos morais é cabível em casos de prejuízo financeiro significativo e indevido. 4. Compensação de valores comprovadamente depositados deve ser considerada na fase de liquidação de sentença.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art.
14, § 1º e § 3º; art. 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.199.782/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão; TJ-MT, Apelação Cível 1009991-91.2023.8.11.0002; STJ,
EAREsp
676608/RS, Rel. Min.
Og
Fernandes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto
por
BANCO PAN S/A

cont
ra

a
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara
Cível de Várzea Grande
/MT,
que
,
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência
de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e
Morais
ajuizada

por
DANIEL XAVIER DE OLIVEIRA
,
julgou
procedentes os pedidos iniciais para
declarar a inexistência do contrato de empréstimo debatido nos autos, com a restituição na forma dobrada das parcelas descontadas na folha de pagamento do autor, corrigidos monetariamente a partir da data do desconto de cada parcela e juros de mora a contar da citação
(período de 06/2012 a 11/2012 e 01 a 09/2013 até 02/2024), bem como condenou a instituição financeira
ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE
.

I
nconformado, o Apelante sustenta

que a sentença é nula em razão de julgamento
extra petita
, visto que, para além de os pedidos iniciais serem imprecisos e divergentes entre si,
a instituição financeira foi condenada a devolver de forma dobrada as parcelas descontadas referentes ao período de 06/2012 a 11/2012 e 01 a 09/2013 até 02/2024, o que foi compreendido pelo magistrado como corolário da interpretação lógico-sistemática das alegações
constantes da petição inicial, muito embora na exordial
tenha
constado apenas os pedidos de devolução dos períodos de
06/2012 a 11/2012 e 01 a 09/2013.

Salienta que
há nos autos comprovantes de transferências colacionados pela instituição financeira nos valores de R$

11.700,00 (onze mil e setecentos reais) em 25/11/2011 e R$

630,000 (seiscentos e trinta reais) em 03/12/2011, o que pode ser corroborado
pelo
s próprios extratos bancários colacionados pelo Apelado.

Assevera que, em razão da proibição do
venire
contra
factum

proprium
, não pode o Apelado, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, aguardar aproximadamente dois anos para alegar vício de vontade na formação do contrato e persistir na afirmação de não recebimento dos créditos sem consignar qualquer valor em juízo ou, ainda, retratar sua maliciosa alegação.

Realça que
,
ainda que o Banco não tenha juntado aos autos o contrato, os demais elementos probatórios produzidos são suficientes para comprovar a relação jurídica entre as partes, sendo forçoso reconhecer a existência, validade e eficácia do negócio jurídico em comento.

Verbera ser caso de exclusão da responsabilidade do Banco, em decorrência de inexistência de defeito no serviço prestado, a teor do que preleciona o inciso I, do § 3º do artigo 14, do CDC.

Subsidiariamente, no tocante a condenação à devolução em dobro dos valores, aduz ser necessária a reforma da
r.
sentença no ponto, visto que não restou configurada a má-fé da instituição financeira.

Ainda, afirma que caso o entendimento seja pela manutenção da sentença com a declaração de inexistência do cartão de crédito consignado, faz-se necessária à determinação de abatimento dos créditos disponibilizados, a ser devidamente apurado em fase de cumprimento de sentença.

Devidamente intimado
,
o
Apelad
o
apresentou contrarrazões pugnando p
elo desprovimento recursal (ID
229990162
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Cinge-se
dos autos que
DANIEL XAVIER DE OLIVEIRA ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
em face do Banco Cruzeiro do Sul,
Consignum
e BANCO PAN S/A, sustentando que
constatou que o primeiro requerido descontou desde junho/2012, me
nsalmente, o valor de R$

7
64,76 em sua folha de pagamento referente a um cartão de crédito que nunca contratou ou utilizou.

Afirmou que não recebeu em
sua conta crédito ou valores que subsidiassem
esses descontos e só teve conhecimento da situação por meio do extrato retirado no site da
Consignum
– Programa de Controle e Gerenciamento de Margem LTDA., que administra os consignados dos funcionários do Estado de Mato Grosso.

Relatou que os descontos totalizam o valor de R$ 11.471,40, referentes aos meses de junho/2012 a setembro/2013.

Foi reconhecida a ilegitimidade passiva
da
requerida
Consignum
e julgado extinto o feito sem resolução do mérito em relação
a
ela. Na mesma decisão,
restou
fixado os pontos controvertidos e determinou-se a expedição de ofício para o Banco do Brasil enviar os extratos das constas bancárias em nome do autor.

A demanda prosseguiu tão somente em relação ao BANCO PAN S/A que, embora tenha apresentado contestação de forma intempestiva, aproveitou a contestação já apresentada pelo Banco Cruzeiro do Sul.

Sobreveio sentença julgando parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

“Destarte, as partes se enquadram perfeitamente nos conceitos de consumidor, ao menos por equiparação (artigo 17 da Lei 8.078/90), e fornecedoras, estatuídos pelo Código de Defesa do Consumidor.
Nestes termos, forçosa a incidência dos princípios estatuídos na legislação consumerista, em especial o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor e a facilitação de sua defesa, bem como a responsabilidade objetiva da fornecedora (artigo 4º, inciso I, artigo 6º, inciso VIII, e artigo 14, todos da Lei 8.078/90).

Estabelecida à responsabilidade objetiva da fornecedora, pela natureza da relação travada com o consumidor, imprescindível a apreciação do panorama fático-jurídico, sendo despicienda qualquer discussão acerca da existência ou não de conduta culposa. No presente caso, a parte autora alega que, muito embora não tenha contratado o serviço de cartão de crédito com os demandados, foi descontado valores da sua folha de pagamento, o que lhe acarretou danos.

Os requeridos
, limitam-se
a sustentar, basicamente, que agiram no exercício regular de seu direito, uma vez que houve contratação de forma regular, com manifestação de vontade das partes e conhecimento prévio dos produtos contratados, de forma a não haver danos a serem ressarcidos.

Tratando-se de relação de consumo, incumbe ao polo passivo elidir, satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito deduzido na inicial, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 6º, inciso VIII, do CDC. Mesmo porque emerge plenamente cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, porquanto, além de ser ele, indiscutivelmente, a parte hipossuficiente da relação travada entre as partes, seja sob o ponto de vista financeiro, seja sob o ponto de vista técnico, as suas alegações são absolutamente verossímeis, em especial diante das diversas ações ajuizadas em face dos Bancos, questionando, exatamente, a mesma matéria.

Neste passo, competia aos requeridos comprovarem, sem deixar nenhuma dúvida, a regularidade da relação jurídica travada, demonstrando a efetiva contratação do cartão de crédito consignado pelo autor, o que não se vislumbra
in
casu
.

Tendo em vista que o consumidor negou que tivesse efetuado a contratação de cartão de crédito e empréstimo, caberia à instituição financeira o ônus da prova de que os serviços foram prestados de forma diligente e criteriosa, de modo a não permitir a negociação fraudulenta em nome da parte autora, checando os documentos apresentados e a veracidade das informações prestadas pelo tomador do empréstimo, eis que não existe a possibilidade de se fazer prova negativa.

Compulsando o feito, verifico que não foi juntado pelos demandados o contrato que ensejaria os descontos na folha de pagamento do requerente, nesta linha, observo que o Banco
Pan anexou
no id. 66238979 - pág. 40 a 51, um termo padrão sem força probatória, uma vez que não possui identificação dos contratantes, tampouco assinatura das partes.

Por oportuno, consigno que o demandante chamou o feito à ordem e informou que conseguiu extratos emitidos pelo Banco do Brasil durante os períodos discutidos nos autos, por meio dos quais comprovou suas alegações iniciais, de que não foi localizado crédito nas suas contas. Juntou documentos.

Por outro lado, intimado para manifestar acerca do petitório supracitado, o requerido deixou de contrapor os extratos bancários emitidos pelo Banco do Brasil e apenas reiterou os argumentos da sua peça contestatória (Id. 132670570).

Assim, somente resta reconhecer que o polo passivo não dispõe de nenhum elemento de prova tendente a demonstrar a regularidade da contratação e dos descontos realizados em desfavor do consumidor.

Diante disso, emerge bastante plausível que tal contratação tenha se dado mediante fraude perpetrada por terceiros, o que torna patente a responsabilidade da ré, em razão da evidente insegurança dos serviços por ela prestados.

Com efeito, o Código de Defesa do Consumidor dispõe que o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: o modo de seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam e a época em que foi fornecido (artigo 14, § 1º, da Lei 8.078/90).

Ainda,
o mesmo
diploma legal prevê que o serviço não é considerado defeituoso quando o fornecedor comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou, então, a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
(artigo 14, § 3º, da Lei 8.078/90).

No caso concreto, contudo, nenhuma das excludentes de responsabilidade restou sequer minimamente demonstrada no curso do devido processo legal. Mesmo porque a atuação de terceiro fraudador insere-se no âmbito de fortuito interno, que não pode ser alegado para eximir a responsabilidade da demandada.

De toda sorte, a única conclusão possível é a de que o consumidor não concorreu, seja de forma comissiva, seja de forma omissiva, para a consecução da conduta lesante, incumbindo, por conseguinte, à ré responder, integralmente, pelo resultado danoso a ele
acarretado e, em momento posterior, ajuizar eventual ação de regresso em face do terceiro fraudador.

Em outras palavras, reconhecida a fraude, que se deu por exclusiva culpa o réu, que não prestou ao consumidor serviço seguro e eficaz, configurada resta a sua responsabilidade civil. E, como corolário disso, de rigor se revela a declaração de inexistência do contrato objeto do litígio, com o consequente reconhecimento da inexigibilidade dos valores dele decorrentes.

Ademais disso, emergindo patente a responsabilidade do reclamado, deve ele responder integralmente pelos danos extrapatrimoniais ocasionados ao consumidor, os quais existiram e decorreram dos já conhecidos efeitos nocivos dos descontos em folhas de pagamento, suas fontes de renda.

Registro ainda que, o banco responde objetivamente pelos danos causados no exercício de sua atividade econômica (STJ. 2ª Seção.
REsp
1.199.782/PR), cuja ementa transcrevo:

EMENTA RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.
DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de
conta-corrente
ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.199.782 - PR (2010/0119382-8),
RELATOR :
MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, Brasília (DF), 24 de agosto de 2011(Data do Julgamento)).
Destaquei.

Ademais, a consignação indevida na folha de pagamento causou prejuízos à parte autora, pois a privou de eventual margem para novos empréstimos.

Assim, não havendo autorização expressa da contratação do serviço de cartão de crédito e para os descontos em sua folha de pagamento, cabível a condenação da parte demandada ao pagamento de indenização por danos morais.

(...)
Além do mais, em situação como
a presente
não é necessária a efetiva prova do dano moral sofrido, porque é presumido, uma vez evidente que o transtorno gerado com descontos em sua folha de pagamento com a reserva arbitrária da margem consignável sem sua
anuência é hábil a gerar o dano de natureza extrapatrimonial, não se tratando, pois, de mero aborrecimento da vida cotidiana.

Com relação
a
repetição de indébito, registro que restou demonstrada ser ilegítimo o desconto em folha de pagamento da parte autora no
período de 06/2012 a 11/2012 e 01 a 09/2013.

Sendo assim, diante do desconto indevido, mostra-se totalmente legítimo o direito do reclamante em reaver aquilo que efetivamente despendeu e em dobro, já que a quantia cobrada se deu de forma imprópria e injustificada.

Portanto, deve o polo passivo ser condenado a devolver, em dobro, o valor das parcelas descontadas na folha de pagamento do ativo.”

Após a oposição de Embargos Declaratórios por ambas as partes, a sentença foi assim integrada:

“
Sustentou a embargante que a
decisão foi contraditória, uma vez que declarou inexistente o contrato de empréstimo debatido nos autos e determinou a devolução dos valores apenas dos períodos de 06/2012 a 11/2012 e 01 a 09/2013, e, deixou de incluir os descontos que ocorreram até fevereiro de 2024.

Atento ao feito
, verifico
que a parte autora ao ajuizar a demanda não formulou pedido em relação aos possíveis descontos realizados durante o trâmite processual; e o pleito em sede de tutela de urgência para a suspensão destes, foi indeferido e a parte interessada não agravou desta decisão.

Na mesma linha, consigno que somente em 2022 (Id. 85184996) a parte noticiou que o Banco continuou a descontar até aquela data. Juntou documentos.

Intimado a manifestar acerca dos extratos supracitados, o demandado não impugnou especificamente e reiterou a legalidade na contratação do empréstimo e na inexistência de ilicitude praticada pelo Banco.

Pois bem. Dito isto, entendo que por decorrência lógica do pedido e do reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes, com a consequente declaração da inexistência do contrato objeto da lide, razão assiste a parte embargante.

Nesta trilha, respeitando entendimentos contrários, consigno que não há que se falar em julgamento
extra petita
, quando o provimento jurisdicional é decorrência lógica do pedido, compreendido como corolário da interpretação lógico-sistemática das alegações constantes da petição inicial.

(...)
Posto isto,
ACOLHO
os embargos e procedo à alteração do dispositivo da sentença para:

“Deverá o Banco Pan proceder
a
devolução de forma dobrada das parcelas descontadas na folha de pagamento do reclamante, corrigidos monetariamente a partir da data do desconto de cada parcela e juros de mora a contar da citação (período de 06/2012 a 11/2012 e 01 a 09/2013 até 02/2024), que deverá ser apurado em fase de cumprimento de sentença.”

Permanecem inalterados os demais termos da sentença.”

Inicialmente
, o BANCO PAN S/A sustenta que a sentença é nula em razão de julgamento
extra petita
, visto que, para além de os pedidos iniciais serem imprecisos e divergentes entre si,
a instituição financeira foi condenada a devolver de forma dobrada as parcelas descontadas referentes ao período de 06/2012 a 11/2012 e 01 a 09/2013 até 02/2024, o que foi compreendido pelo magistrado como corolário da interpretação lógico-sistemática das alegações constantes da petição inicial, muito embora na exordial
tenha
constado apenas os pedidos de devolução dos períodos de
06/2012 a 11/2012 e 01 a 09/2013.

Pois bem.

No caso,
a petição de ingresso contém pedido claro
de declaração de inexistência do débito
,
bem como
causa de pedir
que
coaduna
com o pedido final e
fatos com decorrência lógica, além de
pleitos
juridicamente possíveis, com a apresentação de documentação indispensáve
l à propositura da ação.

D
a
inicial
,

protocolada em 17/10/2013, além do pedido de declaração de inexistência do débito, constou também
pedido de
indenização por danos materiais referentes à
restituição
em dobro
dos valores descontados no período de
06/2012 a 11/2012 e 01 a 09/2013.

Contudo,
até a
prolação da sentença
as cobranças controvertidas
ainda
estavam sendo realizadas com respaldo no suposto co
ntrato firmado entre as partes.

Assim, por corolário, a declaração de inexistência do contrato de empréstimo debatido nos autos
resulta em devolução de todo o período descontado, sendo decorrência lógica do pedido constante na
exordial
, oriundo de interpretação lógico-sistemática das alegações constantes da petição inicial.

Logo,
não há que se falar em sentença
extra petita
.

Ultrapassada essa questão, embora o Apelante sustente a legitimidade do contrato de cartão de crédito consignado, n
ão há provas
acerca da natureza do contrato celebrado, tampouco da validade
e regularidade
da avença, visto que a instituição financeira
não acostou à contestação qualquer documento plausível a sustentar sua tese,
não tendo se desincumbido
do ônus da prova, conforme preleciona o artigo 373, inciso II do CPC.

A propósito, segue julgados
deste Tribunal
em casos semelhantes:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO BANCÁRIO – RENEGOCIAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, INC. I, DO CPC –– AUSÊNCIA DE CONTRATO QUE ORIGINOU A DÍVIDA – CONTRATO SEM ASSINATURA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que
é
ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In
casu
,
não logrou a instituição financeira comprovar nos autos o negócio jurídico entre as partes, demonstrando que a ré efetivamente aderiu à renegociação da dívida, sendo a cobrança em relação a este contrato indevida
.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1009991-91.2023.8.11.0002, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2024)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CESSÃO DE CRÉDITO INEXISTENTE – LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA – AUSÊNCIA DE CONTRATO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU NÃO EXERCIDO –– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO - NULIDADE DECRETADA – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO -–SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para que tenha validade
a
referida cessão de crédito, esta deve ser procedida de notificação ao devedor, o que não consta prova nos autos, aliás, sequer há prova da contratação do empréstimo, o que torna ineficaz a tese de cessão de crédito que a parte apelada não reconhece, logo legítimo o apelado para figurar no polo passivo da demanda.
Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e os descontos realizados são considerados ilegais, devendo ser restituído.

(TJ-MT - AC: 00030499820188110046, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 04/04/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2023)
(
g.n
.)

Portanto, impõe-se a declaração da inexistência da relação jurídica, dada a falha na prestação do serviço por parte do
Banco Apelante.

Logo, i
nexistindo a relação jurídica, por certo que a dívida não existe e os descontos
efetuados no holerite do Apelado
foram indevidos, o que causou prejuízo material e moral,
tendo em vista a redução significativa de seus rendimentos de maneira ilegal por vários anos.

Em relação ao
arbitramento do valor dos danos morais,
cediço que deve ser levado
em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o sofrimento, bem como inibir a conduta abusiva.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$

3
.000,00
(três mil reais)
mostr
a-se adequado ao caso, bem como
em casos dessa natureza,
atendendo
à
proporcionalidade e razoabilidade.

Por sua vez, no tocante à determinação da
devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, entendo
que
,
c
omprovada a cobrança indevida, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo
patente inocorrência de engano justificável
, visto que
o ônus probatório, para excludente da repetição dobrada, é do fornecedor, e, não o fazendo, impõe-se a repetição do indébito em dobro.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS.
1
) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO
( PARÁGRAFO
ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO.
(...)
4. O próprio dispositivo legal caracteriza a conduta como engano e somente exclui a devolução em dobro se ele for justificável.
Ou seja, a conduta base para a repetição de indébito é a ocorrência de engano, e a lei, rígida na imposição da boa-fé objetiva do fornecedor do produto ou do serviço, somente exclui a devolução dobrada se a conduta (engano) for justificável (não decorrente de culpa ou dolo do fornecedor).
5. Exigir a má-fé do fornecedor de produto ou de serviço equivale a impor a ocorrência de ação dolosa de prejudicar o consumidor como requisito da devolução em dobro, o que não se coaduna com o preceito legal.
Nesse ponto, a construção realizada pela Segunda Seção em seus precedentes, ao invocar a má-fé do fornecedor como fundamento para a afastar a duplicação da repetição do indébito, não me convence, pois atribui requisito não previsto em lei. 6. A tese da exclusividade do dolo inviabiliza, por exemplo, a devolução em dobro de pacotes de serviços, no caso de telefonia, jamais solicitados pelo consumidor e sobre o qual o fornecedor do serviço invoque qualquer "justificativa do seu engano". Isso porque
o requisito subjetivo da má-fé é prova substancialmente difícil de produzir. Exigir que o consumidor prove dolo ou má-fé do fornecedor é imputar-lhe prova diabólica, padrão probatório que vai de encontro às
próprias filosofia
e
ratio
do CDC
. 7. Não vislumbro distinção para os casos em que o indébito provém de contratos que não envolvam fornecimento de serviços públicos, de forma que também deve prevalecer para todas as hipóteses a tese, que defendi acima, de que tanto a conduta dolosa quanto
culposa do fornecedor de serviços dá azo à devolução em dobro do indébito, de acordo com o art. 42 do CDC. Nessas modalidades contratuais, também deve prevalecer o critério dúplice do dolo/culpa. Assim, tanto a conduta dolosa quanto a culposa do fornecedor de serviços dão substrato à devolução em dobro do indébito, à luz do art. 42 do
CDC. (...)
(STJ -
EAREsp
: 676608 RS 2015/0049776-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
30/03/2021)
(
g.n
.)

Por fim, embora o Banco Apelante não tenha se desincumbido do ônus de demonstrar a regularidade da contratação
e, ainda que mantida a restituição em dobro,
há nos autos
comprovantes de transferências realizadas para a conta do Apelado nos valores de
R$

11.700,00 (onze mil e setecentos reais) em 25/11/2011 e R$

630,000 (seiscentos e trinta reais) em 03/12/2011
, o que pode ser corroborado pelos próprios
extratos bancários
do Banco do Brasil
colacionados
pelo autor
.

Ainda que tais transferências não sejam suficientes para legitimar a suposta contratação, não havendo consignação em juízo d
os referidos valores nem
comprovada
a
devolução, certo é que devem ser compensados com os valores a serem pagos pelo Banco Apelante,
sobre os quais deverá incidir correção monetária a partir do depósito, a ser apurado na
fase de liquidação de sentença, situação que visa
evitar o
enriquecimento ilícito
do Apelado
, o que é vedado pelo nosso ordenamento.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto
para lhe

DAR PARCIAL

PROVIMENTO
,
ap
enas para determinar a compensação de valores quando da liquidação da sentença, mantendo-se
incólume
os demais dispositivos da sentença.

Advirta-se a parte apelante sobre a necessidade de cessação dos descontos na folha de pagamento do autor, com urgência, sob pena de multa de R$1.000,00 (mil reais) por evento.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, porque de acordo com o STJ, “
não cabe
a
condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso
”. (
AgInt
no
AREsp
1451789/MS, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019,
DJe
22/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024